Tribunal: TJBA
Processo: 8025451-02.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8025451-02.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: ADMILSON DE ARAUJO SILVA e outros

Advogado(s)
:
Defensora Dativa registrado(a) civilmente como EDILENE MARQUES DE CARVALHO DA SILVA SOUZA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE CASA NOVA -BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Direito Penal. Habeas Corpus. Homicídio Qualificado. Nomeação de Defensor Dativo
À véspera da sessão de julgamento
.
Alegação de
Cerceamento de Defesa.
Inexistência de demonstração de prejuízo.
Prisão
decorrente do tema de repercussão geral 1.068
. Execução Provisória da Pena.
Inexistência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1. O paciente foi condenado à pena de 13 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, IV, do Código Penal), com reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no § 1º do mesmo artigo. A prisão preventiva foi decretada com base nos arts. 312, 387, § 1º, e 492 do Código de Processo Penal, para início imediato do cumprimento da pena, sem o trânsito em julgado da condenação. A defesa impetrou Habeas Corpus sob alegação de cerceamento de defesa devido à nomeação de defensor dativo com menos de 24 horas de antecedência à sessão do júri, após a renúncia do defensor anterior.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em determinar se a nomeação de defensor dativo com menos de 24 horas de antecedência comprometeu o direito à ampla defesa e ao contraditório, ensejando a nulidade da sessão do júri, e se a decretação da prisão preventiva para início imediato do cumprimento da pena, antes do trânsito em julgado, é legítima.

III. Razões de decidir

3. A análise dos autos revela que, apesar da nomeação do defensor dativo com menos de 24 horas de antecedência, a defesa técnica atuou de forma diligente e combativa durante o julgamento em plenário, apresentando teses jurídicas consistentes, como legítima defesa e homicídio privilegiado, devidamente submetidas à apreciação do Conselho de Sentença. Não houve demonstração de prejuízo concreto à defesa, conforme exigido pelo art. 563 do Código de Processo Penal e pela Súmula 523 do Supremo Tribunal Federal. Quanto à prisão preventiva, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 1.235.340, em sede de repercussão geral (Tema 1.068), reconheceu a possibilidade de execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri, independentemente do trânsito em julgado, com fundamento na soberania dos veredictos.

IV. Dispositivo e tese

4
.
Ordem denegada.

1. A nomeação de defensor dativo com menos de 24 horas de antecedência à sessão do júri não configura, por si só, cerceamento de defesa, sendo imprescindível a demonstração de prejuízo concreto. 2. É legítima a execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri, antes do trânsito em julgado, com fundamento na soberania dos veredictos.

Dispositivos legais citados

Constituição Federal, art. 5º, incisos LV e LXI; Código Penal, art. 121, §§ 1º e 2º, inciso IV; Código de Processo Penal, arts. 312, 387, § 1º, 492, I, alínea “e”, e 563.

Jurisprudência citada

Supremo Tribunal Federal, Recurso Extraordinário nº 1.235.340, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, julgado em 10/10/2019.

HABEAS CORPUS
DENEGADO
.

HC Nº
8025451-02.2025.8.05.0000 -
CASA NOVA.

RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA.

Relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus n°
8025451-02.2025.8.05.0000
,
impetrado pel
a

B
ela
.
EDILENE MARQUES DE CARVALHO DA SILVA SOUZA
,
em favor de
ADMILSON DE ARAÚJO SILVA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DENEGAR A ORDEM IMPETRADA, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, data constante da certidão eletrônica de julgamento.

Presidente

Desembargador Eserval Rocha

Relator